Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO IMPROCEDENTE. USO DE ÁLCOOL OU DROGAS PELO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de ameaça, não é necessário que o dolo se estenda à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado. Basta que a intenção do réu seja suficiente à finalidade de infundir medo à vítima.
2. A embriaguez não acidental ou preordenada não constitui circunstância apta a excluir o crime, isentar ou reduzir a pena do agente.
3. Recurso conhecido e não provido.